Tribunal: TJSP
Processo: 2184963-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184963-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ONE UP
INDUSTRIA DE MODA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
2
VOTO No: 30.169
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2184963-17.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. Parcelamento do débito. Penhora on line.
Indeferimento de pedido de abatimento parcial de parcelas.
Insurgência descabida. Adesão que não dispensa a garantia
integral do juízo. Impositiva subsistência da constrição até
quitação do débito. Precedentes. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em execução fiscal,
indeferiu pedido de abatimento dos valores penhorados com as últimas parcelas devidas
no parcelamento celebrado, interposto sob fundamento de ser cabível a pretensão tendo em
vista que há previsão legal, sendo certo que os art. 151, inciso II, e art. 156, inciso VI,
ambos do CTN, não fazem distinção entre o depósito espontâneo e o depósito decorrente
de penhora on line, pois ambos visam à satisfação do débito, além do fato do
indeferimento do pleito da Agravante ofender de forma patente os Princípios da
Proporcionalidade, Razoabilidade e da Menor Onerosidade ao Executado. Denuncia
nulidade do decisum, por ausência de fundamentação.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24
de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
3
Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no 322/2020,
agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020, publicado na
mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra a agravante
por débito de ICMS declarado e não pago, pelo valor de R$ 235.738,71, aí incluídos os
consectários legais, penhorados valores bloqueados, no importe total de R$ R$ 55.000,09
(págs. 14/15 e 45 dos autos de origem)
A agravante requereu liberação dos valores bloqueados (págs.
50/68), ao que se insurgiu a agravada, pleiteando realização de nova constrição de
dinheiro e de ativos financeiros pelo sistema on line (BACEN-JUD (págs. 82/91).
O D. Juiz de Direito decidiu: O feito há de prosseguir. Deveras, em
absoluto se confundem a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do Código
Tributário Nacional e a penhora de bens em execução fiscal, esta regida por lei especial
(Lei no 6.830/80 (...) Não fosse o bastante, inequívoco que a executada foi citada e
permaneceu inerte, deixando de indicar bens à penhora, postura que ora se mantém.
Portanto, ainda havendo débito não garantido, para além de manter a constrição e
penhora efetivadas, defiro o pleito da FESP para realização de nova tentativa de bloqueio
de ativos financeiros via BACENJUD. Intime-se (págs. 96/97).
Encontrada a quantia total de R$ 74.405,07 (págs. 100/102), a
agravante informou adesão ao parcelamento previsto no Decreto Estadual 64.564/2019
(PEP ICMS), e indicou bens de seu estoque rotativo à penhora em substituição aos
valores bloqueados (págs. 118/135), ao que sobreveio recusa da agravada, pleiteado
regular prosseguimento das medidas executórias voltadas à garantia integral da
execução (págs. 184/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
4
O D. Juiz decidiu: Considerando as concretas e fundadas razões
apresentadas pela FESP, escoradas em robusta documentação (fls. 184/249), a indicar
que os valores aqui constritos, caso assim mantidos, em nada irão onerar o
prosseguimento das atividades de executada, que ostenta vultoso faturamento, e, em
princípio, poderia apresentar melhor garantia ao parcelamento celebrado, acolho a
recusa da exequente e mantenho, por ora, a penhora dos valores, aguardando-se o
cumprimento do acordo em sobrestamento. Intime-se (pág. 279).
A agravante opôs embargos de declaração, ao que decidido:
Deveras, não houve omissão alguma na decisão, muito pelo contrário: afirmou-se que os
documentos e dados financeiros da executada evidenciam que, aqui, exatamente à luz do
invocado principio da menor onerosidade, não caberia a liberação de valores, pois tal
implicaria em ônus maior à credora do que à devedora. Não fosse o bastante, os
argumentos trazidos no presente recurso apenas reforçam a conclusão decisória: os
valores constritos não chegam à metade do lucro de apenas um mês da operação da
devedora, sendo evidente que tributos não se pagam com lucros, pois se inserem no custo
operacional da empresa (de modo que, sim, a penhora deve ser medida em relação ao seu
faturamento bruto).Intime-se (pág. 372).
Requereu abatimento dos valores penhorados com as últimas
parcelas devidas (de ns. 24 a 60) (págs. 374/380), e após manifestação da agravada, o D.
Juiz decidiu: Fls. 374/380: ausente amparo legal à pretensão, e havendo expressa e
fundamentada oposição da FESP ao pleito, fica ele indeferido. Intime-se (pág. 392), contra
o que vem a insurgência recursal.
Antes do mais, afasto a denúncia de nulidade da r. decisão por
alegada ausência de fundamentação, porquanto basta lanço em seu teor para constatar ter
sido devidamente justificado, mesmo de que forma sucinta, o indeferimento da pretensão.
Isso superado, dispõe o Decreto no 65.564/19, no pertinente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
5
Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de
garantia integral da execução fiscal, bem como o pagamento das custas,
das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes
reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal;
II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância
recolhida anteriormente ao início da vigência deste decreto (destaquei).
Artigo 9o - O valor dos depósitos judiciais efetivados espontaneamente
em garantia do juízo, referente aos débitos incluídos no parcelamento,
poderá ser abatido do débito a ser recolhido, desde que não tenha
havido na ação decisão favorável à Fazenda Pública do Estado de São
Paulo com trânsito em julgado, sendo que eventual saldo:
I - do débito fiscal será liquidado nos termos deste decreto;
II - do depósito judicial em favor do beneficiário, ser-lhe-á restituído.
§ 1o - Para fins do abatimento, o beneficiário deverá:
1 - informar, no endereço eletrônico www.pepdoicms. sp.gov.br, após
selecionar os débitos que serão parcelados ou liquidados em parcela
única, o valor atualizado, na data de adesão, dos depósitos judiciais
existentes;
2 - autorizar a Procuradoria Geral do Estado a efetuar o levantamento
dos depósitos judiciais, encaminhando petição nos autos da ação em que
houver sido realizado o depósito, com a renúncia expressa aos recursos
cabíveis e desistência daqueles já apresentados.
§ 2o - A cópia da petição protocolada a que se refere o item 2 do § 1o
deverá ser entregue na Procuradoria responsável pelo acompanhamento
da ação em que o levantamento deverá ser realizado, instruída com o
comprovante do valor depositado, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da celebração do parcelamento ou do recolhimento da parcela
única.
§ 3o - O abatimento de que trata este artigo será definitivo, ainda que o
parcelamento venha a ser rompido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
6
Dispõe o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que
suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI - o parcelamento.
Por sua vez, dispõe o art. 155-A, da legislação em voga: O
parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
(destaquei).
E o artigo 100, § 6o, da Lei no 6.374/89, que dispõe sobre a
instituição do ICMS, preceitua: Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo de acordo,
recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual.
De relevo notar, ainda, que o item 3.2.3 do Termo de Aceite, visto
nas págs. 136/140 dispõe expressamente que: Compromete-se o Devedor a não se opor à
realização dessa garantia, a não embargar a respectiva execução fiscal ou a desistir dos
embargos já apresentados, bem como de recursos eventualmente opostos e demais
medidas judiciais tendentes a obstar a exigibilidade da dívida, renunciando expressamente
ao direito em que se funda a ação, sob pena de rompimento do parcelamento especial
(destaquei).
É dizer, a adesão ao parcelamento do débito não dispensa a garantia
integral do Juízo, pelo que não há se falar em abatimento parcial com os valores
penhorados -ausente qualquer espontaneidade, pois- e a impor sua subsistência.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara, em v.
acórdão sob relatoria do I. Desembargador Spoladore Dominguez:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS

DÉBITO INCLUÍDO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO (PEP)
PARCIALMENTE
ADIMPLIDO

PRETENSÃO
DE
OBTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
7
COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARCELAS REMANESCENTES DO
DÉBITO
E
VALOR
BLOQUEADO
VIA
BACENJUD

DESCABIMENTO Inexiste previsão legal de compensação na hipótese
(impossibilitando-a), ao passo que a adesão do contribuinte ao
programa não obsta a exigência de garantia do Juízo (inviabilizando,
por ora, cogitar do pedido alternativo, de liberação dos recursos
financeiros à agravante). Inteligência do artigo 100, § 6o, da Lei
Estadual 6.374/1989. Ainda que assim não fosse, a executada-agravante
não ofereceu outros bens em primeiro grau, a fim de avaliar-se eventual
substituição à penhora de dinheiro, que prevalece, por enquanto.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido1.
É conferir, ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM RENDA DOS
VALORES BLOQUEADOS EM GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUÇÃO FISCAL E PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE DA
CONVERSÃO EM RENDA DE VALORES BLOQUEADOS EM
GARANTIA DO JUÍZO. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por meio de acordo de parcelamento não tem o condão de
afastar a necessidade de garantia do juízo. A suspensão do curso da
execução fiscal exige, além da formalização do pacto, a efetivação da
constrição e o pagamento da primeira parcela do acordo.
Admissibilidade da penhora "on line" objetivando a garantia do juízo.
Inteligência do art. 100, §6o, da Lei Estadual 6.374/89. Inegável o
relevante papel da penhora para dar garantia à execução fiscal e, por
certo, sem expressa determinação legal não será possível afastar a
identificação
da
responsabilidade
patrimonial
e
permitir,
simultaneamente, a suspensão da execução. A indispensabilidade da
garantia à execução fiscal consubstancia causa impeditiva da conversão
1 Agravo de Instrumento 2116114-61.2018.8.26.0000; j. 10/10/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
8
em renda dos valores bloqueados em garantia do juízo. A execução fiscal
deve permanecer garantida e sobrestada, aguardando o cumprimento ou
eventual rompimento do acordo de parcelamento. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO2.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXECUTADA QUE PLEITEIA
LIBERAÇÃO,
EM
FAVOR
DA
EXEQUENTE,
DOS
ATIVOS
BLOQUEADOS, PARA FINS DE ABATIMENTO DAS PARCELAS.
Parcelamento celebrado após ajuizamento da demanda e que não
implica extinção da obrigação, a qual se dá apenas com a quitação do
débito. Imperiosidade da manutenção da garantia do juízo. Precedentes.
Agravo de instrumento não provido3.
Colho do voto condutor: Dessa feita, evidenciado está que
todo plexo normativo subjacente à questão não aproveita à tese da recorrente, que
pretende ver a garantia do juízo liberada para quitação de suas parcelas, sendo que
o parcelamento foi firmado após o ajuizamento da execução e os valores bloqueados
à sua revelia. Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade de
suposto tratamento discriminatório entre contribuintes, quando se está diante de
situações claramente díspares: o contribuinte colaborativo e o não colaborativo.
Mostra-se justa a previsão de incentivos àqueles que pretendem cooperar com o
fisco, em detrimento daqueles que não se furtam a interpor óbices à exação. Dessa
feita, não há mesmo que se deferir a liberação dos valores bloqueados como forma
de garantia do juízo, ainda que para fins de abatimento de quinhão do
parcelamento, uma vez que esse não extingue a dívida tributária e, em caso de
inadimplemento, a execução voltará a tramitar.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
2 Agravo de Instrumento no 2151323-91.2018.8.26.0000, rel. Des. José Maria Câmara Junior, j.
23/08/18.
3 Agravo de Instrumento no 2107653-32.2020.8.26.0000, rel. Des. Marcelo Semer, j. 01/06/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184963-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30169
9
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator